Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÉBITO IPTU. PAGAMENTO TERCEIRO INTERESSADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar aos autores o valor de R$ 8.925,16 a título de restituição referente aos valores gastos para quitação de débito tributário.
2. O recurso dos autores. Em suas razões, alegam que o pedido de reparação por danos morais está fundado na teoria do desvio produtivo. Acrescentam que após a lavratura da escritura do imóvel não conseguiram registrá-la em razão de pendências judiciais e tributárias sobre o imóvel. Pugnam pela reforma da sentença e pela procedência da reparação por danos morais.
3. O recurso do réu. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que os débitos de IPTU estavam sendo pagos de forma parcelada e que a certidão de débitos possui efeito de negativa, razão pela qual não havia impedimento para o registro da escritura do imóvel. Acrescenta que não há dever legal de restituir o valor do IPTU aos autores. Informa que permanecendo a condenação, a atualização monetária e juros devem ocorrer exclusivamente pela SELIC.
4. O fato relevante. Narram os autores que firmaram promessa de compra e venda com o réu em 31/05/1997, tendo por objeto o imóvel denominado SQN 310, Bloco “I”, apto 312 – Brasília-DF, contudo, somente em 09/02/2021, teriam conseguido lavrar a escritura pública que, até o momento, não foi registrada em cartório, em razão de ordens de indisponibilidade patrimonial emitidas a partir de 30/01/2023. Acrescentam que ainda pendiam sobre o imóvel débitos de IPTU anteriores à aquisição do bem, o que os obrigou, a fim de regularizar a documentação do imóvel, a quitá-los.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em aferir (i) a ocorrência do dano moral pelo desvio produtivo; (ii) se há o dever de restituir os valores despendidos com a quitação dos débitos tributários; (iii) qual índice de atualização monetária é aplicável ao débito civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que os autores atribuem ao réu a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva ad causam. Ademais, consta nos autos certidão positiva dos débitos de IPTU de responsabilidade do recorrente. Preliminar rejeitada.
7. Não há discussão nos autos acerca da responsabilidade sobre os débitos tributários (IPTU) pendentes sobre o imóvel. Os documentos juntados aos autos demonstraram que os autores foram impedidos de registrar a escritura do imóvel em face de várias pendências sobre o imóvel decorrentes de ordens judiciais, o que os obrigou a demandar grande esforço na tentativa de regularizar a documentação de propriedade do imóvel, entre elas a quitação do débito do IPTU.
8. Dessa forma, quitado o débito no valor de R$ 8.925,16 referente à cota-parte da unidade habitacional objeto dos autos, a restituição aos autores é medida que se impõe, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa do requerido (art. 884 do CC), já que o valor do débito restará excluído do parcelamento aderido na SEFAZ.
9. No que toca ao dano moral, sem razão os autores. Os fatos narrados, apesar de trazerem transtorno e aborrecimento, não tem o condão de ocasionar uma inquietação ou um desequilíbrio que fuja da normalidade a ponto de configurar uma lesão a qualquer direito da personalidade. Também não é caso da teoria do desvio de tempo útil, pois a teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo seja imposta pelo fornecedor de modo abusivo. Embora os autores tenham despendido tempo na solução da demanda, não se verifica que tenha sido imposto de modo intencional e abusivo pelo requerido.
10. Atualização monetária e juros. A atualização monetária do inadimplemento deverá ocorrer nos termos do p. único do art. 389 do CC. Com relação aos juros deverá incidir a SELIC descontada a atualização monetária (art. 406, § 1o, do CC).
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos não providos.
12. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, 389, p. único, 406, § 1o, 884.